Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722901-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDER LOPES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora contra decisão que, em ação obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento DUPILUMABE, para tratamento de dermatite atópica grave. Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo ativo. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w